Tribunal: TJDFT
Processo: 0730056-37.2022.8.07.0000
Órgão julgador: LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 1a Câmara Cível
Data de publicação: 2022-09-16

Ementa:
DESPACHO Trata-se de conflito negativo de competência suscitado pelo JUÍZO DA VARA CÍVEL, DE FAMÍLIA E DE ÓRFÃOS E SUCESSÕES DO RECANTO DAS EMAS em face do JUÍZO DA 8a VARA CÍVEL DE BRASÍLIA. Dispenso as informações, porque o feito está suficientemente instruído, sendo possível o conhecimento pleno da controvérsia. Designo o Juízo Suscitante para resolver, em caráter provisório, as medidas urgentes. Abra-se vista ao Ministério Público para se manifestar no prazo de cinco dias (art. 208, do RITJDFT). Após, retornem os autos conclusos. Façam-se as comunicações necessárias. Brasília-DF, 13 de setembro de 2022. LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA Relator 1411